Tribunal: TJPA
Processo: 0805913-60.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10630 - Transação
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805913-60.2023.8.14.0000

PACIENTE: OZIEL PANTOJA DE LIMA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. COMPARTILHAMENTO DE PORNOGRAFIA INFANTIL. DESCONSTITUIÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INÉRCIA JURISDICIONAL NA REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUTOS ENCAMINHADOS AO ÓRGÃO MINISTERIAL NO CURSO DO
MANDAMUS
. CESSAÇÃO DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ANÁLISE DE MÉRITO PREJUDICADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 659 DO CPP. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. A remessa dos autos ao Ministério Público para fins de verificação da possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal esvazia o interesse no prosseguimento do
mandamus
em que se alega constrangimento ilegal decorrente de inércia do juízo impetrado para adoção da referida providência, resultando na perda superveniente do objeto, a ensejar a extinção do processo sem análise do mérito.

2. Ademais, estando a manifestação do órgão ministerial ainda pendente de análise por parte da autoridade coatora, descabe a esta Corte de Justiça qualquer juízo de mérito acerca da viabilidade da celebração do ANPP na espécie, em ordem a evitar indevida supressão de instância.

3.
Habeas Corpus
prejudicado e ordem não conhecida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 04/07/2023 a 06/07/2023
, por unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER
da impetração
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 06 de julho de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
OZIEL PANTOJA DE LIMA
contra ato coator do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA proferido nos autos da ação penal n. 0002835-32.2012.8.14.0015. Na origem, o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, pela prática do crime encartado no art. 241-A do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Em inicial, o impetrante aduz razões fáticas e jurídicas, apontando a existência de constrangimento ilegal decorrente de suposta negativa de prestação jurisdicional por ausência de análise, pelo juízo impetrado, de petitório defensivo formulado nos autos originários sobre a aplicabilidade e possibilidade de celebração de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), destacando, nesse particular, que o paciente preenche todos os requisitos legais ao oferecimento e formalização do acordo. Nesse contexto, pugna, liminarmente, pela suspensão do início da execução da pena imposta ao paciente até o julgamento definitivo do
mandamus.
No mérito, requer seja determinada a remessa dos autos subjacentes ao Ministério Público a fim de que seja oferecida proposta de ANPP.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 13639315.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual subjacente (ID n. 13656133).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
não conhecimento
da impetração, e, subsidiariamente, pela
denegação
da ordem (ID n. 13937616).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir a legalidade do não oferecimento de acordo de não persecução penal (ANPP), vez que o tema está amalgamado ao exercício desimpedido da liberdade ambulatorial.

Contudo, bem examinados os autos,
verifico a existência de fator impeditivo à análise do mérito mandamental.
Isso porque ocorreu a perda superveniente do objeto no tocante ao pedido central do presente
writ
, consistente na determinação de que os autos originários fossem encaminhados ao Ministério Público a fim de que seja oferecida proposta de ANPP. A esse propósito, destaco que, ao consultar o Sistema PJE-1º Grau, notei que os autos originários foram remetidos ao órgão ministerial em
8 de maio de 2023
(Ação Penal n. 0002835-32.2012.8.14.0015, ID n. 92321321), tendo o Ministério Público se manifestado pelo não cabimento de acordo de não persecução penal em
09 de maio de 2023,
com base nos seguintes fundamentos:

“Excelência, com efeito, o tema é polêmico, cercado de controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais e não existe até o momento posição firme, unânime ou sumulada junto ao
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF
.

Ressalte-se, desde já, que a condenação
transitou em julgado
no dia
18 de fevereiro de 2021
,
NÃO CABENDO
, por si só, pela via eleita, qualquer
NOVA DISCUSSÃO
, especialmente sobre os fatos apurados (mérito).

[...]

Assim sendo, para a propositura do
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP)
é necessário que o sujeito tenha
CONFESSADO formal e circunstancialmente a prática de infração penal
, o que
NÃO OCORREU
no caso, conforme leitura de seu interrogatório
de Id. 67868761, fl. 03:

[...]

Para além disso, deve-se considerar que o referido instituto é destinado quando seja considerado
necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime
, com a
condição de reparação do dano causado à vítima,
o que também
NÃO OCORRE
, pois o tipo penal descreve o ato de
oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informática ou telemático, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente
, o que foi feito, no caso, por meio da
INTERNET
e
BLUETOOTH
, isto é,
SEM QUALQUER CHANCE DE CONTROLE DO CONTEÚDO CRIMINOSO VEICULADO, NÃO SENDO POSSÍVEL MENSURAR A EXTENSÃO DO DANO CAUSADO À VÍTIMA PARA FINS DE REPARAÇÃO E NÃO SENDO CONSEQUENTEMENTE SUFICIENTE PARA REPROVAÇÃO DO CRIME
.

Por fim, ressalte-se que o
ANPP não se aplica nas hipóteses
de
ser investigado reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional
, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas, o que é verificado por meio da emissão e juntada da
CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS
do sujeito,
onde já consta, atualmente que o Requerente também responde (e foi condenado) a cumprir medidas protetivas por violência doméstica contra mulher (PJE n.º 0801656-44.2023.8.14.0015)
, ou seja,
JÁ OSTENTA DOIS PROCEDIMENTOS POLICIAIS, INVIABILIZANDO A PROPOSITURA DO INSTITUTO
, além de que, não deve ser oferecida a possibilidade de acordo quando de
crimes praticados no âmbito de violência doméstica contra a mulher
, isto é, com a insurgência da
Lei Maria da Penha (lei n.º 11.340/06),
sendo que nestes próprios autos, já consta até mesmo
decisão de medidas protetivas em favor da adolescente-vítima, que, lembre-se, ERA NAMORADA DO REQUERENTE À ÉPOCA, PORTANTO, TAMBÉM SUJEITA DESSA PROTEÇÃO LEGAL
, conforme decisão de
Id. 67868391, p. 11-12
:

[...]

ISTO POSTO
, por entender que o Requerente legalmente
não preenche no presente e não preencheria no passado
os requisitos para a propositura de
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP)
, pelas razões expostas, este órgão ministerial se
MANIFESTA
pelo
NÃO CABIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP)
.” (Ação Penal n. 0002835-32.2012.8.14.0015, ID n. 92474490, grifos no original)
.

Nesse espeque, saliento que
“em se tratando de ação, é preciso que exista interesse do impetrante em conseguir o provimento jurisdicional para fazer cessar o constrangimento ilegal, já consumado ou em vias de ocorrer. Por isso,
c
aso não mais subsista a violência ou coação, é natural que uma das condições da ação tenha desaparecido, dando ensejo

ao não conhecimento do
habeas corpus
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 21 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. Pág. 1340).

Desta feita,
“se durante o trâmite de um
habeas corpus
, o juiz ou tribunal verificar que já cessou a violência ou a coação ilegal, julgará prejudicado o pedido, nos termos do art. 659 do CPP. Em tal hipótese, a extinção do processo sem a apreciação do mérito se dará pelo desaparecimento superveniente do interesse de agir, porquanto terá deixado de existir ameaça ou violência à liberdade de locomoção”
(LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal. vol. único. 8. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2020. pág. 1857).

A par dessas considerações, tenho que a remessa dos autos ao Ministério Público esvaziou o pleito central do impetrante referente a inércia da autoridade coatora em encaminhar o feito para eventual oferta de ANPP. Sob outro ângulo, a manifestação do órgão ministerial no sentido do descabimento da propositura do acordo, porquanto ainda pendente de análise por parte do juízo impetrado, também inviabiliza qualquer juízo de mérito acerca da viabilidade da celebração do ANPP na espécie, em ordem a evitar indevida supressão de instância (vide TJSP,
HC n. 2221195-91.2021.8.26.0000
, Rel. Des. Klaus Marouelli Arroyo, 7ª Câmara de Direito Criminal, DJe de 15/12/2021, cf.
https://bit.ly/44qFqgH
).

Destarte, diante da
perda superveniente do objeto
do presente
writ,
impõe-se o julgamento prejudicado do pedido nos termos do art. 659 do CPP c/c art. 133, inciso X, do RITJPA, com a consequente extinção do processo sem apreciação do mérito, diante do desaparecimento do interesse de agir, porquanto deixou de existir o constrangimento ilegal apontado na impetração, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão oficiosa da ordem.

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas, julgo prejudicado o presente
writ
, diante da perda superveniente de objeto e, por corolário,
NÃO CONHEÇO
da ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 06/07/2023